Tribunal: CARF
Processo: 10920.721608/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721608/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.023 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
META FOLPAG S/S LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ÔNUS QUE PERTENCE
AO INTERESSADO E INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO
JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA
QUANDO A PARTE DEIXA APRESENTAR PROVAS QUE ENTENDE
NECESSÁRIAS.
A juntada de documentos ao processo é ato que independe de autorização, em
qualquer fase processual, cabendo ao órgão julgador apreciar sua pertinência
em momento posterior.
Inexiste cerceamento ao contraditório e ampla defesa quando o interessado
deixa de cumprir o ônus probatório para demonstrar o direito que alega
possuir.
Deve-se afastar a mera retórica argumentativa da parte que pretende invalidar o
processo com base na omissão instrutória que ela mesma deu causa e não gera
qualquer tipo de prejuízo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
Evidencia-se a formação de grupo econômico de fato pela união de empresas
na realização de mesma iniciativa econômica que vincule os mesmos
interessados, para alcança um único objetivo. A formação deste único negócio,
ainda que formalizado através de várias entidades jurídicas, não lhe retira na
natureza de grupo econômico, devendo o tratamento tributário ser dado
mediante consideração da receita bruta global.
Verificando-se que o faturamento do grupo exceda os limites para submeter-se
ao regime do Simples Nacional, tem-se como descumprida a regra do art. 3o, §
4o, V, da LC 123/2006. A vedação legal é de natureza tributária e consiste na
proibição de que as empresas envolvidas obtenham tratamento jurídico
diferenciado quando seus titulares ou administradores participem de outros
negócios e a receita bruta global do grupo ultrapasse a baliza do regime
simplificado de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721608/2011-12
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de exclusão de contribuinte do Simples Nacional, decorrente
de representação que identificou a existência de grupo econômico de fato cuja receita bruta
global ultrapassou o limite legal para opção pelo regime simplificado de pagamento de tributos
federais. Assim, a administração tributária emitiu Ato Declaratório Executivo no 185, de 8 de
setembro de 2011, declarando a exclusão da empresa do Simples Nacional, sendo esse o motivo
que ensejou a impugnação da contribuinte.
Por bem condensar o registro dos fatos, acolho o relatório da DRJ, para ao final
completá-lo:
O contribuinte acima identificado foi excluído de ofício do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em vista da constatação de fatos que constituem
impedimento legal para a empresa se beneficiar do tratamento diferenciado daquele
regime de tributação, pois incorreu na vedação prevista no inciso V do § 4o do artigo 3o
da Lei Complementar no 123/2006. De acordo com o Ato Declaratório Executivo no
185, de 08/09/2011, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joinvile/SC, a exclusão surte efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2009.
A Representação Fiscal que originou o procedimento de exclusão (fls. 02/15) bem como
o Despacho Decisório que a sucedeu, informam que a Meta Folpag S/S Ltda. é uma das
11 sociedades (simples e empresárias) que integram o GRUPO META, sociedades
estabelecidas de fato nos mesmos endereços, que informam os mesmos telefones, fax e
emails; têm, de fato, sócios e administradores comuns e atuam em atividades correlatas,
combinando esforços. O GRUPO META apresenta a sra. IARA SANDRA ARNDT
JAHN como sua “DIRETORA DE RH” e sra. ADRIANA BORGES DEBATIM como
sua “GERENTE FISCAL” ao mesmo tempo em que estas figuram como sócias da Meta
Folpag S/S Ltda, sendo primeira a sócia administradora da empresa fiscalizada. Dos
antigos sócios da Meta Folpag, exercem cargos de gerência no GRUPO META o sr.
Admir da S. Tavares Júnior que é “GERENTE CONTÁBIL IN COMPANY”, a sra.
Rosilene Eichholz, como “GERENTE CONTÁBIL” e VANESSA CARVALHO
VICENTE como “ GERENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO/JURÍDICO”.
Todos foram empregados de alguma empresa do GRUPO META antes de ingressar no
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

quadro societário da Meta Folpag S/S Ltda e são, ou foram, sócios de outras empresas
do grupo.
Conclui a DRF Joinville que os antigos e atuais sócios da Meta Folpag S/S Ltda
foram/são administradores de fato de outras empresas do GRUPO META, cuja receita
bruta ultrapassa o limite do Simples Nacional, situação que constitui impedimento ao
regime do Simples Nacional, conforme artigo 3o, § 4o, inciso V da Lei Complementar no
123/2006, segundo o qual não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado o
contribuinte que possuir sócio ou titular que atue como administrador ou equiparado de
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, quando a receita bruta global ultrapasse o
limite legal estabelecido para opção.
Cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE) em 14/09/2011, conforme
comprovante de fls. 264, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
tempestiva (fls. 281/298), alegando em síntese:
a) Da afirmação de que é integrante de grupo econômico – afirma que a Lei Complementar
no 123/2006 não proíbe que empresas sujeitas ao Simples cooperem entre si e
conjuguem esforços para alcançar seus objetivos individuais. Que o GRUPO META
nada mais é do que a combinação de esforços entre parceiros comerciais, com a
finalidade única de potencializar a captação de clientes na região norte do estado de
Santa Catarina, com a criação do nome “Grupo Meta” por estratégia de marketing,
marca unificada sob a qual diversas empresas poderiam prestar diferentes serviços. Uma
das ferramentas de marketing utilizadas foi a unificação do site, servidor de e-mails, etc,
buscando propor uma maior facilidade aos clientes e que muito embora utilizem uma
marca comum, o nicho de mercado de cada uma das empresas que compõe o Grupo
difere sensivelmente. Afirma que a estratégia utilizada muito se assemelha à estratégia
dos empresários que formam condomínios de lojas denominados “Shopping Center”,
onde empresas com sócios e objetos distintos unem-se sob um mesmo local para atrair
cada um sua clientela. Explica que a Meta Folpag S/S Ltda tem como objeto prestar
serviços combinados de escritório, apoio administrativo e preparo de folha de
pagamento, estando devidamente registrada junto ao CRA - Conselho Regional de
Administração e a META Organização Contábil S/S Ltda tem como objeto social a
prestação de serviços contábeis, é tributada pelo lucro real e presta serviços através de
colaboradores que laboram em sua sede, não realizando trabalhos “in company”.
Entende que os objetos das empresas são diferentes e incompatíveis por Lei – uma vez
que a cláusula 1a do contrato social dispõe sobre a obrigatoriedade do registro da
empresa e anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes
de classe, e que estes elementos não foram analisados ou considerados pela fiscalização,
que partiu de mero endereço eletrônico na internet para identificar a existência de um
grupo empresarial, em total desconsideração às informações constantes dos estatutos
sociais e declarações encaminhadas à Receita Federal.
Salienta que a Meta Folpag S/S Ltda distribui todo o lucro gerado para seus sócios, fator
que, a seu entendimento, é suficiente para demonstrar sua autonomia em relação às
empresas parceiras.
b) Dos princípios e regras do direito privado aplicáveis ao direito tributário – foi excluída do
SIMPLES por supostamente possuir sócio ou titular que atue como administrador ou
equiparado em outra PJ, cuja soma das receitas brutas ultrapassa o limite legal. Pondera
que, por força dos artigos 109 e 110 do CTN, não cabe sequer ao legislador alterar as
definições de consagrados institutos, conceitos e formas já estabelecidas pelo direito
privado. Traz do Código Civil a definição do termo “administrador” reproduzindo os
artigos 1.010 a 1.019 e concluindo que a fiscalização, em nenhum momento demonstra
que os sócios da Meta Folpag realizaram atos exclusivos de administração em alguma
das outras empresas do suposto grupo econômico ou que nenhum dos sócios destas
empresas exerceu atos de administração na Meta Folpag, limitando-se a colacionar
informações obtidas no site <www.grupometa.com>. Na realidade, expressa que seu
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

verdadeiro pecado foi ter aderido a uma estratégia de marketing mais agressiva,
caracterizada pelo compartilhamento de um site com outras empresas ligadas à
prestação de serviços, na medida que este é o fundamento mais forte levantado pela
fiscalização para a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Ressalta que os sócios da META FOLPAG, sra. Iara Sandra Arndt Jahn e sra. Adriana
Borges Debatim, não são sócias administradoras de qualquer uma das demais empresas
listadas pelo fiscal, o qual teria concluído que “todos os atuais e antigos sócios da
META FOLPAG foram antes empregados de empresas do GRUPO META; todos,
exceto o ex-sócio RICARDO BELEGANTE, foram ou são sócios de outras empresas do
grupo e; todos, exceto o ex-sócio RICARDO BELEGANTE, figuram até hoje no quadro
de dirigentes do GRUPO META”. Aponta que a LC 123/2006 não proíbe que pessoas
que já foram empregados ou sócios de outras empresas não possam ter empresa optante
pelo SIMPLES.
Acrescenta que a representação fiscal para exclusão de ofício do Simples Nacional
fundamentou-se no inciso V do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006,
cabendo ao julgador ater-se a analisar, neste aspecto, se os sócios da META FOLPAG
são administradores ou equiparados de outra pessoa jurídica cuja soma dos faturamentos
supere o limite do Simples.
Expõe que as empresas do grupo, exceto a Meta Organização Contábil S/S Ltda, estão
sediadas em Joinville/SC, no mesmo edifício comercial em salas diferentes, possuindo
cada uma endereço diferenciado, com alvarás distintos emitidos pela Prefeitura local, o
que reforça seu entendimento de que isto não é motivo para caracterizar a existência de
Grupo econômico, conforme explorado pela fiscalização.
Afirma que a fiscalização não buscou demonstrar a destinação dos lucros da
manifestante, nem a existência de confusão patrimonial ou mesmo de atos de
administração da requerente formalizados pelos sócios da META Organização Contábil
S/S, que demonstrariam a insurgência desta sobre a empresa Meta Folpag. Conclui ser
insubsistente a representação administrativa pois a exclusão do Simples afronta os
artigos 3o, 109 e 110 do CTN. Reproduz ementas de julgados do CARF.
b.3) Da transferência de funcionários entre a Meta Organização Contábil e Meta Folpag.
Inexistência de impedimento legal – afirma que inexiste na legislação do Simples
previsão de causa de exclusão do regime para empresas que admitem funcionários
oriundos de outras empresas submetidas ao mesmo regime de tributação. Tampouco há
causa de exclusão para a hipótese de tomada de empréstimo em relação a quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas. O fiscal fundamentou seu ato de exclusão na constatação de
que poucos funcionários foram transferidos de uma para outra das empresas parceiras.
Não parece razoável que a transferência de mão de obra de poucos funcionários sirva
como presunção absoluta de que tal operação serviu para reduzir encargos, pois o que
justificaria dita “transferência” de funcionários entre empresas contribuintes do
SIMPLES? O mesmo diz em relação às operações de mútuo entre parceiros, visto se
tratar de operação prevista no Código Civil Brasileiro, além de ser forma lícita de
financiamento prevista inclusive na legislação da Receita Federal do Brasil.
Ao final requer:
a) o recebimento da manifestação de inconformidade para julgar improcedente o ato
declaratório questionado e,
b) seja autorizada a juntada posterior de provas, nos termos do § 6o do art. 21 do Dec.
70.235/1972.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

A Decisão manteve a exclusão da contribuinte, em decisão assim ementada (e.fls.
1217/1227):
EXCLUSÃO
RETROATIVA.
OPÇÃO
IRREGULAR.
EMPRESA
RESULTANTE DE DESMEMBRAMENTO DE OUTRA PJ.
Não poderá optar pelo Simples Nacional a empresa que possuir sócio ou titular que atue
como administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos quando
a receita bruta global ultrapasse o limite legal estabelecido para opção.
A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte sujeito a condições
e passível de fiscalização posterior, prevendo a legislação a exclusão retroativa, quando
verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das
hipóteses de exceção previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (e.fls.
1231/12353), em que repete as razões de defesa de sua manifestação de inconformidade (e.fls.
281/298) acima apontadas e, adicionalmente, alegou que a DRJ teria reconhecido a pretensa
ausência de provas documentais que revelariam que seus sócios exerceram a administração de
outras empresas e, mesmo assim, o julgador teria ignorado a documentação complementar por
ela acostada. Considera equivocada a decisão recorrida por basear a formação do grupo
econômico em informações do website de uma das empresas envolvidas, que seria apenas uma
estratégia de marketing para alavancar negócios, inexistindo participação formal dos sócios nas
demais empresas envolvidas. Assim, pede o provimento do recurso para desconstituir sua
exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite ser conhecido.
DO ALEGADO IMPEDIMENTO DE JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS
Antes de adentrar à análise de mérito, é importante destacar que a recorrente alega
em seu Recurso Voluntário que os julgadores da DRJ “indeferiram o pedido de juntada
posterior de documentos suplementares, ao argumento de que atingidos pela preclusão
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

temporal”. Diante de tal afirmação, a contribuinte requesta ao final do recurso que “sejam
apreciadas as provas acostadas posteriormente à Impugnação Fiscal, em atenção ao princípio
da legalidade, bem como o fato de que tais acontecimentos ocorreram posteriormente à
fiscalização e à impugnação apresentada”.
Ainda que a parte não tenha apontado os argumentos como preliminar de mérito
nem suscitado nulidade do ato processual, faz-se aqui a análise de tais apontamentos da
recorrente, porquanto impactariam no resultado do julgamento, se os mesmos fossem reais.
Diferentemente do que foi alegado pela recorrente, não houve nenhuma juntada de
documentos posteriormente à Manifestação de Inconformidade ou ao Recurso Voluntário. Da
mesma forma, em tempo algum foi negado o direito da parte colacionar documentos, tendo a
mesma deixado de apresentar os supostos documentos desde junho/2011, quando sua defesa foi
protocolada.
Juntar documentos ao processo independe de autorização! A DRJ não impediu a
parte de apresentá-los, nem poderia fazê-lo. Apenas consta da decisão recorrida o registro de que
“as provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, consoante os termos do Decreto no 70.235/1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos – ocorrências não
demonstradas no presente caso, razão pela qual não se conhece do protesto da defendente, pela
produção de provas, além daquelas já arroladas no presente processo”.
Trata-se de mera fundamentação jurídica que não consiste em impedimento para
que a parte colacione provas. Aliás, caso tivesse feito, as mesmas poderiam ser ou não
consideradas para afastar a infração, porém, não é função do órgão julgador autorizar ou
desautorizar a realização de ato processual (juntada de provas) cujo ônus é do próprio
interessado. A valoração do ato, desde que praticado pela parte, será objeto de análise, porém, a
mera retórica argumentativa da parte que pretende invalidar o processo com base na omissão
instrutória que ela mesma deu causa não gera qualquer tipo de prejuízo ou representa
cerceamento à sua defesa.
Em suma, a recorrente não juntou documentos após a manifestação de
inconformidade. Ou não tem o que juntar ou pretende valer-se da própria omissão para obter
nulidade inexistente.
Afasto, portanto, o argumento de cerceamento à juntada de provas.
NO MÉRITO
A administração tributária apontou a formação de grupo econômico de fato que
impede a recorrente de manter-se no Simples Nacional, porquanto as atividades do grupo
ultrapassam o limite de faturamento previsto em lei.
Os julgamentos relacionados à formação de grupos econômicos de fatos têm
como premissa a análise de provas que demonstrem a intenção dos agentes envolvidos na
manutenção de negócios mediante estruturas societárias para obter benefícios tributários
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

indevidos. No caso em apreço, a administração tributária atribui às empresas do “Grupo Meta” a
formação de grupo econômico de fato, onde diversas pessoas jurídicas teriam sido constituídas
para descentralizar o faturamento.
O Relatório Fiscal (e.fls. 2/15) do qual resultou a representação para exclusão da
contribuinte do Simples Nacional relata que o Grupo Meta apresentava várias frentes de
trabalho, todas com o mesmo nome fantasia, conforme evidenciava a apresentação em seu
website, a saber:

- METARH MULTISERVICE: desenvolve atividades dos segmentos de Recrutamento,
Seleção, Trabalho Temporário e Terceirização de Mão-de-obra;
- META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL: presta serviços de Contabilidade Empresarial
com ênfase em Planejamento Tributário, Assessoria na Gestão Financeira e de Custos e
Assessoria em Gestão de Recursos Humanos;
- META SISTEMAS: desenvolve atividades de tecnologia de gestão, destacando
sempre o completo gerenciamento da informação e a integração das soluções como
importantes diferenciais competitivos para uma empresa;
- PRUMO: dedica-se ao estudo e propositura de soluções nas seguintes áreas:
trabalhista, comercial, societária e cível;
- META FOLPAG: especializada em terceirização dos serviços de administração de
pessoal dentro do sistema de gestão da empresa cliente, com pessoal especializado nos
principais sistemas do mercado.

Observe-se a tela do website do citado grupo:

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

Para realizar as atividades indicadas, foram criadas 11 empresas, localizadas nos
mesmos endereços indicados, tendo sido comprovado que seus respectivos sócios aparecem
como diretores ou gerentes do Grupo Meta, tendo sido demonstrado o seguinte desenho:
2.5. Pelo exposto, verifica-se que UDÉLCIO DEMCZUK, que aparece no site como
DIRETOR PRESIDENTE do GRUPO META, consta no CNPJ como SÓCIO-
ADMINISTRADOR das seguintes empresas: META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
S/S LTDA (de JOINVILLE/SC), META RECURSOS HUMANOS LTDA EPP, META
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA, PRUMO CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA, PACTO PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA e, META SISTEMAS E
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. Além disso, consta como ex-sócio das
empresas META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de JARAGUÁ DO
SUL/SC),
METARH
MULTISERVICE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
DE
LIMPEZA LTDA e, META MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA EPP.
2.6. Logo abaixo da indicação do diretor presidente, o site do GRUPO META apresenta
LUÍS CARLOS SUSSENBACH no cargo de DIRETOR CONTÁBIL. Pois bem, o
CNPJ indica que este DIRETOR é sócio da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S
LTDA (de JOINVILLE/SC), META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA, PACTO
PROCESSAMENTO
DE
DADOS
S/S
LTDA
e,
META
SISTEMAS
E
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. Consta ainda a condição de ex-sócio
METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA.
2.7. Na sequência, o GRUPO META, em seu site, apresenta IARA SANDRA JAHN no
cargo de DIRETORA DE RH. No CNPJ ela aparece como sócia da META
RECURSOS HUMANOS LTDA. EPP e da METARH MULTISERVICE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA, além de constar como sócia-administradora
da META FOLPAG S/S LTDA EPP.
2.8. MAURÍCIO WOEHL JÚNIOR, qualificado no site do GRUPO como DIRETOR
CONTÁBIL – IN COMPANY, aparece nos quadros societários das empresas como
sócio da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de JARAGUÁ DO
SUL/SC) e da MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP, e como ex-sócio da
META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de JOINVILLE/SC).
2.9. VIVIANNE MORAS MEDEIROS, DIRETORA ADMINISTRATIVA –
JARAGUÁ DO SUL é sócia-administradora da META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
S/S LTDA (de JARAGUÁ DO SUL/SC).
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

2.10. VIVIANE DE ALCÂNTARA, GERENTE CONTÁBIL IN COMPANY, é sócia
da META MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP.
2.11. ROSILENE EICHHOLZ, GERENTE CONTÁBIL, é sócia-administradora da MT
SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP e ex-sócia da META FOLPAG S/S LTDA
EPP.
2.12. ADMIR S TAVARES JÚNIOR, GERENTE CONTÁBIL IN COMPANY, consta
como
sócio
administrador
da
METARH
MULTISERVICE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA e como ex-sócio da META FOLPAG S/S
LTDA EPP.
2.13. ADRIANA DEBATIM, GERENTE FISCAL, é sócia da META FOLPAG S/S
LTDA EPP.
2.14.
VANESSA
CARVALHO
VICENTE,
GERENTE
DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO/JURÍDICO, é sócia-administradora da META MULTISERVICE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP e ex-sócia da META RECURSOS
HUMANOS LTDA EPP e da META FOLPAG S/S LTDA EPP.
Vê-se que os referidos diretores e gerentes atuavam em favor de todas as empresas
do Grupo Meta, dentre a autuada (Meta Folgpag). Os endereços de todas são os mesmos
atribuídos ao Grupo Meta: as Joinville/SC na Rua Max Colin, 726 (com a única diferença de
atribuírem o complemento de “sala xx”), e as de Jaraguá do Sul/SC na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 85. Os números de telefones e de fax (da época) também eram os mesmos, tanto quanto
os endereços de email (rubia@grupometa.com e joel@grupometa.com).
A administração tributária também detalhou o histórico de formação societária de
sócios e ex-sócios, apresentando cópia do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
(e.fls. 151/160) que comprova que vários deles saíram da empresa e continuam como gerentes ou
diretores do Grupo Metas, porém, vinculados a outras empresas1.

1 3.3.8. ADMIR DA SILVA TAVARES JÚNIOR, conforme dados do CNIS, foi empregado da META
ORGANIZACAO CONTÁBIL S/S LTDA (de JOINVILLE/SC) - META OC JOI - no período de 31/01/2005 a
31/01/2008. Ele ainda é sócio administrador da METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
LIMPEZA LTDA desde 21/12/2010.
3.3.9. ADRIANA BORGES DEBATIM, conforme consta no CNIS, antes de ser tornar sócia da META FOLPAG,
foi empregada da META OC JOI períodos de 17/06/1998 a 27/02/2003 e 01/09/2003 a 29/02/2008.
3.3.10. ROSILENE EICHHOLZ, de acordo com dados do CNIS, foi empregada da META OC JOI no período de
07/01/2008 a 11/03/2009. É, ainda, sócia administradora da MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA desde
20/05/2009.
3.3.11. VANESSA CARVALHO VICENTE, foi empregada da META OC JOI no período de 18/05/2005 a
15/08/2005, conforme dados do CNIS. Ainda consta no CNPJ que foi sócia da META RECURSOS HUMANOS
LTDA entre 02/09/2005 e 20/10/2008 e, de acordo com a 3a alteração contratual é, desde 15/01/2009, sócia
administradora da META MULTISERVICE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA.
3.3.12. RICARDO BELEGANTE, consta no CNIS que foi empregado da META OC JOI e da META TRABALHO
TEMPORARIO LTDA, em ambos nos períodos de 05/05/2003 a 31/05/2005 e de 01/08/2005 a 12/02/2009.
3.3.13. IARA SANDRA ARNDT JAHN, conforme informações do CNIS, foi empregada da META OC JOI nos
períodos de 04/05/1998 a 25/11/2000 e de 01/12/2000 a 06/2003, e da META TRABALHO TEMPORARIO LTDA
entre 01/06/2003 e 05/2005. Além disso, os dados do CNPJ indicam que ela é sócia da META RECURSOS
HUMANOS LTDA (desde 05/10/2000) e da METARH MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
LIMPEZA LTDA (desde 21/12/2010).
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

Tal circunstância revela que as formações societárias das empresas foram
concebidas levando em consideração pessoas que atuam diretamente no desenvolvimento das
atividades do grupo. Não existia independência das empresas e seus titulares, ao contrário,
tratava-se de um único negócio, dividido para oportunizar benefícios tributários.
Os dados de natureza societária, fiscal e contábil (e.fls. 72/255) foram coletados
aos autos, inclusive cópias de contratos que relevam até mesmo o timbre comum, indicando o
Grupo Meta e das companhias ao serem contratadas, conforme excerto abaixo copiado:

A tentativa de fatiar o faturamento das companhias do grupo para que
permanecessem no Simples Nacional também se evidencia no fato de que algumas delas já
prestavam os mesmos serviços da recorrente há mais tempo. A empresa envolvida era a Meta
Multiservice Serviços Especializados Ltda., criada em 2007, igualmente vinculada ao Grupo
Meta, com os mesmos diretores, que veio a ser suplantada pela criação da recorrente em 2008.
Igualmente questionáveis são os diversos empréstimos entre as empresas
envolvidas, conforme revelam os livros contábeis que a administração tributária juntou ao
processo. Registrou detalhadamente que:
3.6.1. O plano de contas contábil indica a hipótese da META FOLPAG conceder e
tomar empréstimos de outras empresas do grupo. Com efeito, há no ativo a conta
sintética ATIVO / ATIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO REALIZÁVEL À LONGO
PRAZO / CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS abrigando as seguintes
contas analíticas: “1.2.01.01.01 META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL – JARAGUÁ”,
“1.2.01.01.0 META RECURSOS HUMANOS”, “1.2.01.01.0 METASERV APOIO
ADMINISTRATIVO” e “1.2.01.01.01 MT SERVIÇOS CONTÁBEIS”. E no passivo,
há a conta sintética PASSIVO / PASSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGÍVEL A
LONGO PRAZO / DÉBITOS COM COLIGADAS E CONTROLADAS subordinando
as contas analíticas “2.2.01.03.01 META ORG CONTÁBIL – JOINVILLE” e
“2.2.01.03.01 META TRABALHO TEMPORÁRIO”.
3.6.2. O Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2009 informa saldos de R$ 10.040,00
na conta “1.2.01.01.0 META RECURSOS HUMANOS”, R$ 31.185,95 em “1.2.01.01.0
METASERV APOIO ADMINISTRATIVO” e R$ 6.550,00 em “1.2.01.01.01 MT
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

SERVIÇOS CONTÁBEIS”, apresentando as demais contas de empréstimos com saldo
zerado.
3.6.3. Os razões das contas acima estão às págs. 200 a 209 e 232 do livro razão no 01, de
2009.
3.6.4. Já o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2010 aponta todas as contas de
empréstimos intragrupo com saldo zerado. Os razões de 2010 das contas estão às págs.
397 a 400 e 468 do livro razão no 02, de 2010.
3.6.5. Logo, os empréstimos contratados entre empresas do GRUPO META, em
especial pela interessada em seu período inicial de operação, é mais uma prova da
existência de grupo econômico, pois caracteriza a combinação de esforços para
realização dos objetivos sociais.
Nenhuma dessas operações é justificada pela recorrente, evidenciando-se a
formação do grupo econômico de fato.
Não bastasse isso, funcionários de outras empresas do grupo foram remanejados
de empresas do grupo formalmente para a recorrente, com os mesmos salários, havendo registros
documentados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Cite-se aqueles indicados
na tabela abaixo (e.fls. 13):

Vê-se que o Fisco realizou grande esforço probatório e demonstrou
documentalmente a existência de grupo econômico de fato, conforme anexos da representação2.
A recorrente, porém, limitou-se a alegar a existência de pretensa estratégia de marketing de
empresas diferentes para supostamente juntarem esforços para crescerem juntas.

2 Anexos que acompanham esta Representação: página inicial do GRUPO META na internet (acesso em
13/07/2011); Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF; termos de respostas; contrato social e alterações da
interessada; tela consulta CNPJ da interessada; tela consulta opção pelo SIMPLES da interessada; termos de
abertura e de encerramento dos livros diários de 2009 e 2010; termos de abertura e de encerramento dos livros
razões de 2009 e 2010, e folhas dos movimentos dos empréstimos intragrupo; balanços, balancetes e demonstrativos
de resultados de 01/2009 a 06/2011; modelos de contrato de prestação de serviços; notas fiscais de prestação de
serviços, por amostragem (03/2009, 09/2009, 03/2010 e 09/2010); relatórios CNIS vínculos de sócios e empregados
movimentados; tela consulta CNPJ da META OC JOI; contrato social e alterações da META OC JOI; tela consulta
CNPJ da META OC JGS; tela consulta CNPJ da MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP; tela consulta
CNPJ da META RECURSOS HUMANOS LTDA EPP; tela consulta CNPJ da METARH MULTISERVICE
SERVIÇOS ESP. DE LIMPEZA LTDA; tela consulta CNPJ da META MULTISERVICE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA; tela consulta CNPJ da META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA; tela consulta
CNPJ da PRUMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA; tela consulta CNPJ da PACTO PROCESSAMENTO
DE DADOS S/S LTDA; tela consulta CNPJ da META SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

Diferentemente do que a empresa afirma no Recurso Voluntário, há um grande
arsenal de provas que demonstra a relação entre as pessoas jurídicas que compõem o Grupo
Meta. Além de ostensivamente se apresentarem como empresas do mesmo grupo – que o diga o
website, contratos com timbrados juntos, transição de sócios de uma empresa para outra,
funcionários remanejados, mesmo endereço, mesma estrutura física, mesmos objetivos –, salta
aos olhos os ajustes contábeis produzidos para remessa de valores entre as empresas, mediante
empréstimos.
A recorrente limita-se a insistir no argumento retórico segundo o qual tudo isso é
fruto de “analogias” e “presunções” trazidas pela fiscalização. Também justifica todos os fatos
apontados como uma “combinação de esforços entre parceiros comerciais, com a finalidade
única de potencializar a captação de clientes”.
Os fatos trazidos revelam muito mais que uma “estratégia de marketing”, como
sugere a recorrente. Ao contrário, havia nítida união da mesma iniciativa econômica, que
vinculavam os mesmos interessados, para alcança um único objetivo. A formação deste único
negócio, ainda que formalizado através de várias entidades jurídicas, não lhe retira na natureza
de grupo econômico de fato, devendo o tratamento tributário ser dado mediante consideração da
receita bruta global.
Assim, verificando-se que o faturamento do grupo ultrapassa os limites para
submeter-se ao regime do Simples Nacional, tem-se como descumprida a regra do art. 3o, § 4o,
V, da LC 123/2006.
A recorrente questiona, ainda, se haveria impedimento legal para que empresas
sujeitas ao Simples cooperem entre si ou conjuguem esforços para alcançar seus objetivos
individuais. Evidentemente, a vedação é de natureza tributária e consiste na proibição de que
qualquer uma delas obtenha tratamento jurídico diferenciado quando seus titulares ou
administradores participem de outros negócios e a receita bruta global de ambas ultrapasse o
limite do regime simplificado de tributos (conforme regra expressa no citado dispositivo legal).
De forma muito clara, a formação do grupo econômico de fato envolveu as várias
empresas indicadas no processo. Aliás, elas mesmas eram tratadas como “Grupo Meta” e as
provas trazidas evidenciam, com clareza solar, tratar-se da mesma iniciativa econômica.
A defesa da recorrente alega ainda que faltou à DRJ dar preponderância à verdade
material, sob o argumento de que o julgador ignorou a documentação acostada, utilizando-se de
meras informações constantes do endereço eletrônico da Recorrente para justificar a formação
do grupo. Tal alegação não encontra qualquer fundamento na larga demonstração fática até aqui
demonstrada. Aliás, a recorrente não contesta adequadamente nenhuma delas, baseando-se na
ideia de que apenas o site do Grupo Meta foi analisado, quando, em verdade, o Relatório Fiscal
comprova os fatos de modo inquestionável, através de documentos fiscais, contábeis e
societários.
No que tange à distribuição de dividendos para os sócios da recorrente, não é esse
o fato que ensejou sua exclusão do Simples Nacional nem é isso que, apesar de ter ocorrido
formalmente, afasta a formação do grupo econômico, diante de todas as provas apresentadas. A
existência de remessas entre as empresas não é sequer justificada, inclusive, através de contratos.
A distribuição de dividendos apenas confirma que os sócios envolvidos na operação fazem parte
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.023 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721608/2011-12

da iniciativa comum de todo o grupo. Aliás, tem consequências relacionadas a outras
representações de solidariedade por responsabilidade tributária, quando do julgamento de
eventuais autos de infração. Por enquanto, não afastarem a formação do grupo econômico,
podendo vincular futuramente os responsáveis quando da oportuna análise do crédito tributário.
A recorrente sugere, ainda, que a administração tributária estaria desconsiderando
a personalidade jurídica da empresa e teria descumprindo os comandos do art. 50 do CC e art.
116 do CTN, porém, não é isso que ocorreu. A personalidade jurídica da empresa foi mantida,
apenas lhe foi atribuído reflexo tributário por descumprimento de norma que limita o gozo de
benefícios do Simples Nacional a empresas que não ultrapassem a faixa de faturamento máximo
previsto em lei.
A alegada desconstituição da personalidade jurídica é procedimento diverso,
tendente a alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores que se beneficiem direta
ou indiretamente pelo abuso. É caso a ser discutido quando da exigência dos respectivos créditos
tributários, mas não é esse o fundamento da exclusão do Simples Nacional. Não há aqui nenhum
sócio sendo responsabilizado e a personalidade jurídica da empresa está sendo mantida e
preservada, aliás, para o fim de receber o tratamento tributário diverso do regime beneficiado.
Por fim, entendo equivocada a tese da parte no sentido de simplificar o
fundamento de toda a autuação no mero endereço comum e o compartilhamento de um site para
caracterizar o grupo econômico em comento. A propalada demonstração da interligação
contábil, patrimonial e financeira entre as empresas foi claramente demonstrada, razão pela qual
a exclusão deve ser confirmada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1272
DF CARF MF
Original